Tribunal: TJDFT
Processo: 0003314-69.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. FIANÇA. OUTORGA UXÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PARCELAS VINCENDAS. TÍTULO EXECUTIVO. ART. 323 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.
3. Na hipótese em análise, as omissões apontadas pelos embargantes inexistem, uma vez que foram abordados os pontos suscitados no recurso de apelação, tais como a efetiva ocorrência de compromisso de fiança por ambas as partes e a inclusão das parcelas vincendas ao título judicial na ação de cobrança.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.